Tribunal: TJDFT
Processo: 0000820-24.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000820-24.2017.8.07.0011 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito “à possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário” (RE 1.055.941/SP – Tema 990). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DA UIF E DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 1o GRAU. REVOGADA A LIMINAR DE SUSPENSÃO NACIONAL (ART. 1.035, § 5o, DO CPC). FIXAÇÃO DAS SEGUINTES TESES: 1. É CONSTITUCIONAL O COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DA UIF E DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - EM QUE SE DEFINE O LANÇAMENTO DO TRIBUTO - COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DEVENDO SER RESGUARDADO O SIGILO DAS INFORMAÇÕES EM PROCEDIMENTOS FORMALMENTE INSTAURADOS E SUJEITOS A POSTERIOR CONTROLE JURISDICIONAL; 2. O COMPARTILHAMENTO PELA UIF E PELA RFB REFERIDO NO ITEM ANTERIOR DEVE SER FEITO UNICAMENTE POR MEIO DE COMUNICAÇÕES FORMAIS, COM GARANTIA DE SIGILO, CERTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO E ESTABELECIMENTO DE INSTRUMENTOS EFETIVOS DE APURAÇÃO E CORREÇÃO DE EVENTUAIS DESVIOS. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/10/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 14925867): APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, II DA LEI 8.137/90. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS REQUISITADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DISTRITAL. COMPARTILHAMENTO DIRETO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a transferência de informações acobertadas pelo sigilo bancário por instituição financeira à administração tributária dos entes federados não importa quebra de sigilo, mas ressignificação da natureza sigilosa das informações - ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859, e RE 601.314/SP. 2. Todavia, ao Ministério Público não é franqueado o acesso a tais informações para dar início a ação penal sem decisão judicial no sentido, o que significa violação à cláusula de reserva de jurisdição. 3. Recursos conhecidos; acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa; prejudicado o recurso do Ministério Público. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014